Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-36.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPACIDADE COMPROVADA DA ESPOSA PARA PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. Não há cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos mostram-se suficientes para o julgamento do mérito da demanda. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, previsto no artigo 1.694, do Código Civil, encontra fundamento no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua. No caso de ex-cônjuges, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que eventual obrigação alimentar existente entre eles ostenta caráter excepcional e transitório, salvo no caso de comprovada incapacidade laborativa ou patente impossibilidade de inserção no mercado de trabalho. Há nos autos prova de que a parte interessada é pessoa saudável, com qualificação profissional e servidora pública, o que demonstra que possui condições suficientes para prover a sua subsistência por meios próprios.